Tribunal: TJES
Processo: 5000073-43.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-43.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS GAIGHER
RECORRIDO: ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000073-43.2020.8.08.0047

RECTE.: JOSÉ CARLOS GAIGHER

RECDOS.: ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A autora ingressou com Ação Indenizatória informando ter adquirido o veículo VW/Polo MSI 1.6, em 31/10/2017, sendo que o mesmo apresentou acúmulo de água no carpete do banco do motorista. Destaca, em síntese, que foi necessário encaminhar o veículo para a assistência especializada em três oportunidades, contudo, o problema não foi solucionado. Busca com a presente demanda indenização a título de danos materiais em R$ 18.127,00 (dezoito mil, cento e vinte e sete reais), além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma da sentença que entendeu pela necessidade de realização de prova pericial, pugnando, ainda, pela remessa dos autos à Vara Cível Comum.
2. Tese da parte requerida Orletti Veículos
: Informa que realizou todos os reparos, conforme solicitado pelo autor, contudo, após autorização da montadora para troca dos carpetes não obteve qualquer retorno para agendamento do serviço. Apresentou contrarrazões no id. 11744535.
3. Tese da parte requerida Volkswagen do Brasil:
Destaca que todos os reparos foram realizados no veículo adquirido pelo autor, com mão de obra especializada e materiais genuínos, sendo descabido o pedido inicial. Apresentou contrarrazões no id. 11833452.
4.

Sentença
: “Ante o acima expendido, com espeque no art. 51, II, da LJE, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação das recorridas se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia para avaliar possível vício oculto no veículo. Não se deve, neste caso, inverter o ônus da prova, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos das requeridas, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Lembro, por fim, que a extinção do feito por incompetência do juizado especial não permite a remessa dos autos para o juízo competente, ante a distinção dos ritos processuais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
6. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, pelo deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.